Tribunal: TJMT
Processo: 1007474-13.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007474-13.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. P. F. L. - CPF: 436.443.588-00 (APELADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), KAMILA PINTO SILVA - CPF: 020.774.301-09 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA PINTO SILVA - CPF: 020.774.301-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DE VOO – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ANTECIPAÇÃO DE MAIS DE 13 (TREZE) HORAS DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA E

NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL– SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO DESPROVIDO.

A alteração do voo da parte autora, de forma unilateral, sem a comprovação da comunicação prévia, causou transtornos que ultrapassa o aborrecimento, vez que houve a antecipação de voo em mais de 13 (treze) horas do originalmente contratado, além do que,

estava hospedada em outra Cidade (Gramado), e por tal motivo precisou sair um dia antes e passar a madrugada em um hotel de Porto Alegre, sendo que esses gastos não estavam programados, além de perder sua diária no hotel de Gramado, situações que

caracterizam a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar

A Resolução de nº. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, contudo, a demandada juntou prints de tela para comprovar a notificação prévia por e-mail.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a ciência da autora quanto a alteração do voo, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado pelo magistrado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007474-13.2023.8.11.0003

APELANTE:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADA:

M. P. F. L, REPRESENTADA POR SUA GENITORA
KAMILA PINTO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra.Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por
M. P. F. L, REPRESENTADA POR SUA GENITORA
KAMILA PINTO SILVA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida a pagar a requerente a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência de correção monetária, a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e juros de mora, desde a citação e afastou a indenização por danos materiais. Considerando que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da demandante, em verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
os danos sofridos em decorrência da má-prestação de serviços de transporte aéreo podem ser objetos de reparação na esfera cível e administrativa quando presentes todos os elementos da responsabilidade civil objetiva: conduta, dano e nexo causal (sic).

Assevera que
“o cancelamento ou a alteração de voos não constituem, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea” (sic).

Diz que “
quando o consumidor é informado acerca da alteração do voo, são apresentadas três alternativas: a) aceitar a reacomodação apresentada pela companhia aérea; b) entrar em contato com a companhia aérea e escolher um novo voo que melhor atenda suas necessidades; c) solicitar o reembolso integral para que possa adquirir uma nova passagem junto à outra companhia aérea” (sic).

Pontua que “
resta evidente que não houve qualquer imposição para que a Recorrida aceitasse o novo voo apresentado pela AZUL, ou seja, caso tal mudança fosse lhe causar graves danos extrapatrimoniais, deveria ter optado por uma das outras opções já apresentadas (sic).

Mensura que
“o dano moral caracteriza-se como sendo aquele dano consubstanciado pela dor íntima intensa, no sentimento de perda de autoestima. A indenização concedida a título de danos morais tem caráter meramente satisfativo, destinada exclusivamente a compensar os efeitos sofridos pelo ofendido, não podendo representar o enriquecimento ilícito da parte que a aufere” (sic).

Argumenta que a “
indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga” (sic)
.

Afiança que,
“de acordo com os fatos narrados, a recorrida experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade, de forma a ensejar a reparação pecuniária”
(sic).

Discorre que “
não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais. Por outro lado, na remota hipótese de não entenderem ser caso de improcedência da demanda, requer a minoração do da condenação imposta (Id. 234728701).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 234728705).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 239616675).

Preparo recolhido no Id. 234728703.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
M. P. F. L, REPRESENTADA POR SUA GENITORA
KAMILA PINTO SILVA,
ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
alegando
, em síntese, que adquiriu junto à requerida uma passagem aérea, para embarque no dia 16/03/2023 às 19h05, saindo de Porto Alegre/RS, tendo como destino final a cidade de Rondonópolis/MT, com chegada prevista para as 00h55, do mesmo dia.

Diz que ao consultar o aplicativo de voo na noite anterior para confirmação da viagem, foi surpreendida com a alteração, antecipando-a para às 05h25, sem qualquer comunicação prévia.

Alega que estava hospedada na cidade de Gramado/RS e como voo estava marcado para as 19h05, havia programado vários passeios antes de se deslocar a cidade onde pegaria o voo.

Argumenta que em razão da antecipação da partida perdeu os passeios agendados, sendo obrigada a pagar a diária do dia, sem, contudo, poder usufrui-la.

A par desses argumentos, sustenta que os atos praticados pela requerida lhe trouxe dissabores e humilhações, razão pela qual, requer a procedência dos pedidos para o ressarcimento dos danos morais sofridos.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida a pagar a requerente a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido dos consectários legais e afastou a indenização por danos materiais.

Considerando que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da demandante, em verba fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a requerida/apelante defende que não tinha como prever ou impedir o cancelamento do referido voo, haja vista que o ocorrido se deu única e exclusivamente em razão de força maior, o que não cria o dever de indenizar por dano moral.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, requer a minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. No caso em análise, é fato incontroverso que a requerente é moradora de Rondonópolis e programou uma viagem de volta no dia 16/03/2023 às 19h:05m, de Porto Alegre/RS, com chegada em Rondonópolis/MT às 00h:55m.

Contudo, a requerente, ao olhar seu aplicativo de voo na noite anterior, para confirmar o programado de sua viagem, viu que seu voo havia sido alterado e antecipado para às 05h:25m, o que lhe causou uma série de transtornos, vez que, em razão da alteração, acabou perdendo o dia todo de passeio, vez que estava hospedada em outra Cidade (Gramado), e por tal motivo precisou sair um dia antes e passar a madrugada em um hotel de Porto Alegre, sendo que esses gastos não estavam programados, além de perder sua diária no hotel de Gramado.

Em face disso, a parte autora objetiva a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, vez que a situação causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, vez que
houve uma antecipação do horário do voo de mais de 13 (treze) horas
, do voo originariamente contratado, fato que lhe causou grandes danos, humilhação e frustração.

Em defesa, a requerida alega que a alteração da malha aérea ocorreu 60 dias antes da partida, ou seja, em 31.12.2021, havendo a devida comunicação da demandante pelo e-mail cadastrado na reserva. Também sustenta a inexistência do dever de indenizar, pois não houve a comprovação dos danos e que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar reparação, requerendo a improcedência dos pedidos.

Quanto a matéria posta em debate, importante mensurar a
Resolução nº. 400, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte Aéreo, traz o procedimento normativo a ser utilizado em casos de alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em seu artigo 12, dispondo o seguinte:

“Art. 12.
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”

Assim, a Resolução de nº. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

No caso em apreço, a requerida no bojo da contestação juntou print’s de tela (Id. 234728687), sob o argumento de que notificou a parte autora sobre a alteração do voo com antecedência, contudo, tratam-se de prints extraídos do sistema interno da recorrida, não podendo ser admitidos como provas hábeis porque são confeccionadas unilateralmente, logo, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados pela demandada, no caso, a notificação válida da consumidora.

Logo, resta configurada a falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais, vez que, com a alteração do voo, houve uma antecipação de voo de mais de 13 (treze) horas do voo anteriormente contratado pela autora, e, ainda, houve a perda de passeios já adquiridos em uma cidade próxima (Gramado), razão pela qual manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em caso similar:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO –
ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – PRINTS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução de nº 400/2016 da Agencia Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

As telas do sistema da recorrida não podem ser admitidas como provas porque são confeccionadas unilateralmente, extraídas do seu sistema interno e, mormente quando dissociadas de outros elementos comprobatórios, não têm o condão de atestar, de maneira inequívoca, os fatos alegados, no caso, a aceitação do passageiro da acomodação em outra data, restando configurada a falha na prestação de serviço passível de responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto
.” (N.U 1008678-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023).

Portanto, diante da inexistência de excludente de responsabilidade e tendo sido demonstrada a falha na prestação dos serviços (art.
14
,
CDC
),
imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

No tocante ao
dano moral,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, analisando o caso em comento e com base nos parâmetros desta Câmara, mantenho o valor fixado pelo magistrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA –
ANTECIPAÇÃO DO VOO
– EMBARQUE NÃO REALIZADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO A PRÉVIA COMUNICAÇÃO
– READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO – 5 (CINCO) HORAS DE ATRASO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude, o transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período superior a 04 horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. O dano material é o prejuízo financeiro que a vítima sofreu, causando-lhe diminuição em seu patrimônio e, portanto, exige, prova da efetiva perda”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000723-05.2023.8.11.0037, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 20% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024